Tribunal: TCU
Processo: 027.837/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2023 - Implantação da Usina Termonuclear Angra III (RJ). Auditoria com o objetivo de fiscalizar os principais contratos para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços para a construção da UTN Angra III celebrados com a empresa Areva (atual Framatome GmbH)

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Eletrobrás Termonuclear S/A, dilatando por 90 (noventa) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 668/2024-TCU-Plenário ; encerrando-se no dia 14/10/2024, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 027.837/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 019.164/2023-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Eletronuclear S.a.. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: Antenor Pereira Madruga Filho (2266/OAB-RN), Joana Rangel Wanderley de Siqueira (216959/OAB-RJ), Carlos Frederico Braga Martins (48750/OAB-DF) e outros, representando Framatome Representação e Serviços Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.